Tribunal: TJBA
Processo: 8005627-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005627-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NARA ROCHA

Advogado(s)
:
JOICE GOMES ROCHA

AGRAVADO: EMERSON DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
AROLDO SOUZA DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, deferiu a pretensão de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, determinando a desocupação pela Recorrente no prazo de sete dias.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) analisar eventual prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal e de ação possessória no juízo estadual; ii) verificar a razoabilidade e a legalidade do prazo de sete dias fixado para a desocupação voluntária do bem.

III. Razões de decidir

3. A ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e fundamenta-se no direito de propriedade. O adquirente comprovou a titularidade do domínio mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel.

4. A jurisprudência orienta que a pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial na Justiça Federal não constitui obstáculo para a imissão na posse do arrematante de boa-fé. Eventuais vícios no procedimento expropriatório devem ser resolvidos em perdas e danos contra a instituição financeira.

5. O prazo de sete dias para desocupação compulsória revela-se desproporcional e excessivamente rigoroso. O imóvel possui uso misto, servindo de moradia e ponto comercial para a Recorrente.

6. Em homenagem à isonomia e à razoabilidade, aplica-se o parâmetro previsto no artigo 30 da Lei n.º 9.514/1997, que assegura o prazo de sessenta dias para a desocupação do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial não obsta o direito à imissão na posse do adquirente de boa-fé munido de título aquisitivo devidamente registrado. 2. O prazo para desocupação de imóvel arrematado em leilão extrajudicial deve pautar-se pela razoabilidade, aplicando-se o limite de sessenta dias estabelecido no artigo 30 da Lei n.º 9.514/1997."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8005627-23.2026.8.05.0000
, em que são Agravante
NARA ROCHA
e Agravado
EMERSON DA SILVA RAMOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça